Tribunal: TJES
Processo: 0004258-12.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004258-12.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME GOBBI DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PROVAS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos.

A defesa suscita nulidade por invasão de domicílio, pleiteia absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo, bem como, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 12 da referida lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da prova em razão de alegada violação de domicílio; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo; (iii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para posse irregular de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há nulidade, pois a entrada em domicílio ocorreu com base em fundadas razões decorrentes de flagrante delito, precedida de acompanhamento policial após notícia concreta de ameaça com arma de fogo, sendo o crime de porte ilegal de natureza permanente.
5. A materialidade e autoria restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e confissão extrajudicial, corroborada por depoimentos harmônicos dos policiais.
6. O crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03 é de perigo abstrato, consumando-se com o simples porte da arma, sendo prescindível a comprovação de efetivo dano ou ameaça concreta.

7. Inviável a desclassificação para o art. 12 da Lei nº 10.826/03, pois evidenciado que o réu transportava a arma fora dos limites da residência, sendo apreendida no interior de veículo, o que caracteriza porte ilegal.

8. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com regime aberto e substituição por restritivas de direitos, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É lícita a entrada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões indicativas de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o porte ilegal de arma de fogo.

A apreensão de arma de fogo no interior de veículo, após deslocamento do agente, caracteriza o crime de porte ilegal, inviabilizando a desclassificação para posse irregular.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 303; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ACr 0001452-71.2018.8.08.0035, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, j. 15/05/2024; TJES, ACr 0000847-10.2020.8.08.0011, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 20/03/2024; TJES, ACr 0021545-20.2017.8.08.0024, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 03/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004258-12.2020.8.08.0048

APELANTE: GUILHERME GOBBI DO ROSARIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
G
UILHERME GOBBI DO ROSARIO
,
em face da Sentença

proferida pel
a M.Mª Juíza d
e Direito da
4
ª Vara Criminal de
Serra
/ES, que
julgou
parcialmente
procedente a
pretensão punitiva estatal
, condenando-o como incurso no art. 14,
caput,
da Lei n.º 10.826/03, à pena
definitiva
de 0
2
(
dois
) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Recurso interposto, pleiteando a Defesa pela reforma da r. Sentença, sustentando, preliminarmente, a nulidade da prova em razão de alegada invasão de domicílio. No mérito, busca a absolvição do apelante, ao argumento de fragilidade probatória e ausência de dolo, afirmando, em síntese, que a persecução penal teria se originado de notícia atribuída a policial não identificado na instrução, que a abordagem teria ocorrido sem prévia confirmação dos fatos e que a arma foi encontrada em veículo situado na garagem da residência.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o artigo 12 da Lei n.º 10.826/03 e, se mantida a condenação, postula a fixação da pena no mínimo legal, com substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursal, impondo-se o conhecimento do presente recurso, passo a me manifestar no apelo interposto.

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Narra a Denúncia, em síntese, que: “(...) no dia 25 de fevereiro de 2020, por volta das 23h00min, no Vitória Apart Hospital, localizado na Rodovia BR-101 Norte, bairro Boa Vista II, Município da Serra/ES, o denunciado GUILHERME GOBBI DO ROSÁRIO, de forma consciente e voluntária, portava arma de fogo da marca Taurus, do tipo revólver, calibre .32 S&W, número de série 270297, devidamente municiada com 06 (seis) munições de igual calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tendo, ainda, ameaçado Alex da Silva com o emprego da referida arma.

Consta da imputação que, na saída do estacionamento do hospital, o denunciado iniciou discussão com a vítima, funcionário da empresa responsável pelo controle de acesso, em razão da necessidade de pagamento para liberação da cancela. Na sequência, teria exibido a arma, proferido ameaças e, após deixar o local, passado a ser acompanhado por policial militar que presenciara a ocorrência, circunstância que culminou em sua abordagem e na apreensão do armamento no interior do veículo que conduzia.

PRELIMINAR – NULIDADE

A tese de invasão de domicílio não prospera, eis que conforme se extrai dos autos, a diligência policial não foi fruto de suspeita vaga, mas de informação concreta repassada por um policial militar que presenciou o acusado ameaçando um funcionário de hospital com arma de fogo e realizou o acompanhamento tático do veículo até a residência do réu. A abordagem ocorreu na garagem, com o portão aberto, imediatamente após a notícia do crime.

Sobre o tema, o entendimento consolidado, inclusive em sede de repercussão geral pelo STF, é de que a entrada em domicílio sem mandado é legítima quando amparada em fundadas razões que indiquem flagrante delito, como no caso em tela. Ademais, o porte ilegal de arma de fogo é crime de natureza permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, autorizando a atuação estatal nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal.

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. No crime de porte ilegal de arma de fogo, por ser de natureza permanente, o estado de flagrância se prolonga no tempo, o que autoriza a entrada dos policiais na residência do agente."
(TJES; ACr 0001452-71.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 15/05/2024)

Portanto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

In casu,
v
erifica-se que
a
materialidad
e está sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial que atestou a eficiência da arma de fogo calibre .32 e das munições apreendidas.

A
autoria
é igualmente certa, na medida em que o próprio apelante, em sede policial, admitiu que portava o armamento. Tal confissão é corroborada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares Marlon Luiz Faioli e Gabriel Batista Amorim, colhidos sob o crivo do contraditório, que confirmaram a dinâmica da abordagem e a localização da arma no interior do veículo do réu.

“
Os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem e a apreensão da arma de fogo, quando harmônicos entre si e com os demais elementos de prova, inclusive a confissão extrajudicial do réu, possuem especial valor probante e são suficientes para lastrear o decreto condenatório, notadamente em crimes de perigo abstrato."
(TJES; ACr 0000847-10.2020.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 20/03/2024)

A ausência de oitiva judicial da vítima do crime de ameaça (cuja punibilidade foi extinta pela prescrição) não enfraquece a condenação pelo porte ilegal. O crime do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples ato de portar ou transportar o armamento sem autorização legal. O dolo genérico consiste na vontade livre e consciente de manter a arma sob sua disponibilidade, o que restou evidente no contexto de circulação externa relatado.

Cuida-se, portanto, de acervo harmônico e suficiente, apto a sustentar o decreto condenatório.

Quanto ao pleito de
desclassificação para o artigo 12
, este não encontra amparo fático. A distinção entre posse e porte reside na disponibilidade do objeto. A posse irregular limita-se ao interior da residência ou local de trabalho.
Já o porte ilegal se configura quando o armamento é trazido consigo, transportado ou mantido sob disponibilidade fora desses limites jurídicos de proteção.

No caso
em comento
, restou demonstrado que o réu transportou a arma de um hospital até a sua casa, sendo o artefato encontrado no interior do automóvel na garagem. Tal circunstância caracteriza o transporte e a disponibilidade externa, subsu
mindo
perfeitamente ao tipo penal de porte ilegal de arma de fogo
(
artigo 14 do Estatuto do Desarmamento)
.
Veja-se:

"Inviável o pleito de desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para o de posse irregular,
uma vez que o artefato foi apreendido no interior de veículo automotor, em via pública
. O conceito de 'dependência de residência' não abrange o automóvel do agente, configurando-se, assim, a conduta prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/03."
(TJES; ACr 0021545-20.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 03/04/2024)

Por fim, no que tange
ao pedido subsidiário de

fixação da pena no mínimo leg
al e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, observo que a sentença já fixou a reprimenda no mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, estabeleceu o regime aberto e concedeu a substituição por penas restritivas de direitos.

Assim, inexiste interesse recursal ou reparo a ser feito em benefício do réu, uma vez que o provimento almejado já foi integralmente aplicado pelo juízo de primeiro grau.

Não há, pois, espaço para absolvição, desclassificação ou decretação de nulidade.

P
or todo o exposto,
na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
recurso

e

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.